Tribunal: TJMT
Processo: 1025354-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025354-32.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. SILVIO EDUARDO POLIDORIO e Outros
PACIENTE(S):
ADRIANO DOS SANTOS
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva desfavor destes nos autos da Ação Penal n.o 14059-72.2017.811.0015 (cód. 309068), em que pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incs. I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal, perpetrados em face das vítimas Adriano Gino e Jandirlei Alves Bueno.
Contextualizando a impetração, os subscritores do writ relatam que os pacientes encontram-se presos preventivamente desde o dia 24/03/2018, tendo a constrição cautelar destes sido mantida por ocasião da sentença de pronúncia, proferida no dia 27/02/2019. Sucede que a Sessão Plenária agendada para o dia 11/11/2020 foi redesignada para a longínqua data de 10/02/2021, após o d. magistrado singular acolher um pedido formulado pela defesa da corré Cleia Rosa dos Santos Bueno, submetendo os pacientes à prisão processual por tempo demasiadamente excessivo, o que, no entender da defesa, configura coação ilegal, ensejando a concessão da ordem.
Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aludem os impetrantes como primeira vertente a tese de excesso de prazo na manutenção da prisão processual dos beneficiários do writ, visto que já se encontram segregados há mais de 03 (três) anos sem que tenham sido submetidos à julgamento perante a Corte Popular, acrescentando, nesse desiderato, que a Sessão Plenária já estava na iminência de ocorrer quando fora reagendada e “os Pacientes têm o maior interesse na realização do julgamento, cujo resultado, confiam e acreditam, que culminará com suas imediatas solturas” (sic).
A título de segunda causa de pedir, asseveram que as decisões por meio das quais foi decretada e mantida a segregação cautelar dos increpados não estão idoneamente fundamentadas, em expressa afronta ao art. 93, inc. IX da CF/88, tendo a d. autoridade inquinada de coatora se limitado a mencionar genericamente a necessidade de garantir a ordem pública, sem, contudo, apontar objetivamente em que medida a liberdade dos pacientes ofereceria risco ao corpo social [periculum libertatis], tampouco os motivos pelos quais seriam inadequadas à hipótese as providências cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Enfim, defendem que a omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade da prisão processual dos pacientes depois de passados mais de um ano desde a prolação da decisão que os manteve recolhidos ao cárcere viola a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação da necessidade das prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias, “mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, designando-se nova data para submissão destes à julgamento perante o Conselho de Sentença ainda no “presente ano de 2020”, desmembrando-se o feito com relação a estes, com a consequente expedição dos respectivos alvarás de soltura, a fim de que aguardem em liberdade a submissão da causa ao crivo da Corte Popular.
No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A exordial veio munida com os documentos digitais registrados do ID 68185980 ao ID 68215461; e do ID 68733951 ao ID 68733953.
O processo eletrônico veio distribuído à este Relator Substituto em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1001300-36.2019.811.0000, de relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
É o relatório.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Primeiro porque, como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.
O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.
Já a segunda fase do rito, chamada de iudicium causae, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença, e nesta última etapa é que se encontra a ação penal ajuizada em face dos pacientes, sendo certo que, como bem aquilatado pelo magistrado singular no pronunciamento judicial disponível no ID 68733953, p. 01, a Sessão Plenária só não foi designada para data anterior, em razão da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), que acarretou a suspensão de atos e prazos processuais não urgentes e o fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário por um período de quase 06 (seis) meses neste ano de 2020, o que atrasou a realização de incontáveis julgamentos e audiências não somente no Estado de Mato Grosso, mas em todo o país.
Além do mais, a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. A regra, portanto, é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal (passível de habeas corpus) por excesso de prazo, a menos se este for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que a toda evidência não se trata da hipótese em apreço, visto que eventual elastério na tramitação processual aparentemente pode ser atribuído às próprias idiossincrasias do rito escalonado do Júri e também, em alguma medida, à peculiar situação fática atual de pandemia do novo coronavírus, a qual, como já aquilatado, tem restringido as atividades jurisdicionais em prol do isolamento social necessário à contenção da doença.
Segundo, porque analisando perfunctoriamente os autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora entendeu pela necessidade de decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios bastantes capazes de vinculá-los aos crimes dolosos contra a vida pelos quais foram pronunciados [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a medida constritiva visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta das condutas e da aparente periculosidade dos agentes, revelada pelo violento modus operandi empregado na consecução dos delitos (ID 68185981, p. 03), o que, ao menos nesse momento, justifica a manutenção do ergástulo.
E terceiro, porque as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor dos pacientes ADRIANO DOS SANTOS e JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator